Tribunal: STF
Processo: ADI 357
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-05
Data de publicação: 1990-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SALARIOS. CAUTELAR. MEDIDA
PROVISORIA N. 211, DE 24.08.1990. MEDIDA PROVISORIA N. 219, DE
4.9.90.
          I. MEDIDA PROVISORIA N. 211, DE 24.08.1990, ARTIGO 1.
PAR. ÚNICO E ARTIGOS 11 E 14: DIANTE DO DISPOSTO NA MP 219,  DE
4.9.90, DA-SE A SUSPENSÃO DA AÇÃO, "SI ET IN QUANTUM".
          II. MEDIDA PROVISORIA N. 211, ARTIGOS 1., "CAPUT", 2.,
3., 4., 5., E 6.: INOCORRENCIA DA RELEVÂNCIA, PELO MENOS POR ORA,
QUE AUTORIZARIA O DEFERIMENTO DA CAUTELAR.
          III. AÇÃO  SUSPENSA,  ATÉ  QUE  O  CONGRESSO NACIONAL
APRECIE A MATÉRIA, NO CONCERNENTE AO PAR. ÚNICO DO ART. 1. E
ARTIGOS 11 E 14 DA MP N. 211. CAUTELAR INDEFERIDA NO TOCANTE AO
MAIS.::